Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-55.2019.8.11.0048
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-55.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME - CNPJ: 14.608.409/0001-08 (RECORRENTE), ANA PAULA MULLER - CPF: 093.326.879-35 (ADVOGADO), KELVIA LARISSA DE OLIVEIRA CAPATO - CPF: 061.272.911-78 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MARILDE SALETE CAPATO - CPF: 004.292.551-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECLAMADA INTIMADA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA – PREPARO NÃO COMPROVADO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

1. Ao ID. 70820972 a parte Recorrente foi intimada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentasse documentos comprobatórios para sustentar a alegada insuficiência financeira ou recolher o preparo recursal com a respectiva comprovação, sob pena de deserção, bem como proceder a regularização da representação processual.

2. Por este magistrado foi ressaltado que a documentação acostada nos autos não é suficiente para comprovação da hipossuficiência financeira.

3.

Transcorrido o prazo, sem manifestação
.
Logo, não comprovado o recolhimento do preparo, implica-se no não seguimento do recurso, frente à sua deserção.

4. Recurso não conhecido.

5. Recurso prejudicado por ser deserto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou rescindido o contrato entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.779,10 (um mil setecentos e setenta e nove reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão das falhas na prestação dos serviços.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a parte recorrida foi reprovada por não atingir a frequência mínima nas aulas, sustentando que os serviços foram prestados sem falhas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5º da Lei 1.060/50,
verbis
:
"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Dessa forma, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas processuais, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo, por entender não estar comprovada a insuficiência de recursos para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

No caso, a parte Recorrente foi intimada no
ID. 70820972
para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentasse documentos comprobatórios para sustentar a alegada insuficiência financeira ou recolher o preparo recursal com a respectiva comprovação, sob pena de deserção, bem como, proceder a regularização da representação processual. Saliente-se que foi ressaltado que a documentação acostada nos autos não é suficiente para comprovação da hipossuficiência financeira.

Em 25/01/2021 – id. 73296988 foi certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo ou manifestação do recorrente para comprovação da condição de hipossuficiência.

Assim,
não comprovado o recolhimento do preparo, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção.

Ante o exposto
,
DEIXO de CONHECER
do recurso interposto pela promovida, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022